Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E VINCULAÇÃO À OFERTA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6o, III, da Lei 8.07890).
2. O art. 30, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade pré-contratual do fornecedor, que está vinculado à oferta realizada ao consumidor, e integra o contrato a ser celebrado.
3. Considerando o descumprimento da obrigação, surge para a consumidora o direito de rescindir o ajuste, com a devolução dos valores pagos, mais perdas e danos (art. 35, inciso III, do CDC).
4. O descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação não é, por si só, capaz de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.